Tribunal: TJPA
Processo: 0863205-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863205-12.2019.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO COSTA MORAES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará e DETRAN/PA, em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta por Raimundo Nonato Costa Moraes, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos. Alegação de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal, no julgamento de recurso desprovido, o dever de majorar os honorários fixados na origem.
4. Preenchidos os requisitos legais: (i) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015; (ii) desprovimento do recurso; (iii) honorários fixados na sentença.
5. Fixação de honorários adicionais no percentual de 2% sobre o valor da causa, somando-se aos 10% fixados na origem, totalizando 12%, com suspensão da exigibilidade por força do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão e majorar a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso e fixada a verba na origem.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará e Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN
em face do Acórdão de Id. 25687825 que negou provimento ao apelo interposto por
Raimundo Nonato Costa Moraes
e, assim, manteve incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Os embargantes alegam a existência de omissão no julgado pois, em que pese a sabedoria com que foi proferida a decisão embargada que confirmou a sentença de 1º grau, o
decisum
se mostrou silente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (Id.
26709989).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, os embargantes apontam a existência de omissão no
decisum
embargado quanto a majoração do valor dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos,
entendo que os embargos comportam acolhimento.

Na hipótese desprovimento do recurso, é cabível majoração de
honorários
, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A disposição legal alberga os julgados ocorridos na vigência do atual CPC e merece ser reconhecida, a despeito de pedido da parte, quando arbitrados
honorários
sucumbenciais na origem.

Sobre a matéria, colaciono a jurisprudência da Corte Superior. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA.

1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

(STJ - EDcl no REsp 1856491 PB 2020/0004397-2, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2021, Julgado em 19/04/2021)

In casu
, observo que a sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedente a pretensão do autor e fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, em face do benefício de justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Na fase recursal, o apelante, ora embargado, não obteve êxito. Sendo assim, restam preenchidos os requisitos necessários à majoração dos honorários em favor dos embargantes.

Nesse contexto, resta caracterizada a omissão na decisão embargada, que deve ser suprida nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita, com fulcro no art. 85, §§ 4º, III, e 11; e art. 98, § 3º, todos do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e majorar a

verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 4º, III, e 11; e art. 98, § 3º, todos do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2025